Tribunal: TJMT
Processo: 1054306-29.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1054306-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[L. D. C. V. - CPF: 065.822.421-21 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS - CPF: 838.421.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PACIENTE ACOMETIDO COM AUTISMO – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA – LIMITAÇÕES DAS SESSÕES DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTIL – TRATAMENTO INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE Nº 539/2022 DA ANS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno hipercinético, transtorno infantil não especificado e dislexia, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037971-27.2022.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
:
L.D.C.V

representada por

Washington Hedder de Vasconcelos

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
n.
1037971-27.2022.8.11.0041
,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial, determinando o fornecimento das sessões de
hidroterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, psicopedagogos todos pelo método ABA
; Ato continuo
CONDENOU
a empresa de saúde
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC); Condenou a empresa de ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.170,00. Ao arremate, fixou as custas e despesas processuais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 168475752).

Em suas razões a empresa de saúde (Id 176227219), aduz que o contrato celebrado, exclui expressamente, a cobertura de tratamento não constante no rol de procedimentos obrigatórios pela ANS.

Verbera que “
nas relações particulares, as partes, ao celebrar um contrato possuem o dever de observar aquilo que foi pactuado, isso porque, o contrato cria lei entre as partes (princípio da pacta sunt servanda). Deste modo, o contrato obrigado os contratantes em seus exatos termos, pois, caso contrário, qualquer um dos contratantes poderia criar ou renunciar a obrigações avençadas ao seu bel prazer sem que o prejudicado pudesse exigir o cumprimento do pactuado”.

Pontua ausência de dano moral indenizável, destacado que cumpriu exatamente o pacto, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

No tocante aos danos materiais, postula pela improcedência, observada ausência de obrigação de cobrir os danos materiais no contrato.

Preparo recolhido – Id. 168736663.

Contrarrazões no Id. 168475756, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça na pessoa da Procuradora
EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
, opinando pelo desprovimento do recurso – Id. 179489652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023